Tribunal: STF
Processo: RE 1592791
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAL DE EMBALAGENS POR EMPRESA SITUADA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. APLICAÇÃO DO TEMA 322 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660, 895 E 1.086. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA SOB CPC/2015. IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS: POSSIBILIDADE. MATÉRIA ANALISADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO STF NO RE 596614/SP (TEMA 322) COM REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - Apelação interposta pela União (FN) em face de sentença (CPC/2015) que concedeu a segurança, para assegurar à Impetrante o direito de realizar aproveitamento do crédito de IPI na aquisição de insumos, matéria-prima e material de embalagem isentos provenientes da ZFM, sendo necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI. 1.1 - Apelação pela modificação da sentença com denegação total da segurança. 2 - A teor do disposto no art. 4º do Decreto-Lei 288/1967, ‘a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será, para todos os efeitos fiscais, constante da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro.’ 3 - Esta Corte, juntamente com o STJ, vinha decidindo no sentido de que, não havendo tributação na aquisição (entrada) dos insumos na Zona Franca de Manaus, não seria possível o creditamento de IPI na próxima fase tributada (saída), pois o pressuposto para o creditamento é o pagamento na fase anterior, situação que não ocorreu. Tal entendimento estava fundamentado em jurisprudência do STF: ‘Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes’. (RE 398365 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 27/08/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-188 Divulgado 21-09-2015 Publicado 22-09-2015). 4 - Ocorre que o creditamento de IPI quando o insumo estiver sujeito a alíquota zero, isenção ou não-tributado foi abordado de uma maneira geral no RE n. 398365, sem análise específica da situação da Zona Franca de Manaus que possui tratamento especial tanto na CF/1988 quanto na legislação ordinária. 5 - Nesse contexto, o Plenário do STF, em recente análise do Tema 322, que trata especificamente do ‘creditamento de IPI na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus’, fixou o seguinte entendimento no RE 596614/SP, julgado em 25/04/2019 (Informativo/STF n. 938) sob a sistemática da repercussão geral, que confere vinculação obrigatória a juízes e tribunais pátrios (art. 927, III, do CPC/2015): ‘Há direito ao creditamento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2º, III (1), da Constituição Federal (CF), combinada com o comando do art. 40 (2) do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)’. 5.1 - A sentença que concedeu a segurança observando o limite da Tese fixada no Tema 322 da Suprema Corte não merece reparos. 6 - Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o disposto no art. 25 da LMS.7 - Apelação da União (FN) e remessa oficial não providas” (fls. 5-6, e-doc. 18).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o § 2º do inc. III do art. 43, o inc. IX do art. 93, o § 6º do art. 150 e o inc. II do § 3º do art. 153 da Constituição da República e o art. 40 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 

Assinala que “o V. Julgamento do E. Tribunal a quo merece ser declarado nulo, uma vez que foi proferido com violação frontal ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao deixar de se pronunciar sobre as questões suscitadas nos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, ficando imotivado nos pontos abordados, muito embora a Recorrente tenha diligentemente requerido sua manifestação” (fl. 3, e-doc. 25).

Assevera contrariedade ao “art. 5º, incisos XXXV e LV, da Carta Constitucional, que consagra a ampla defesa e o pleno acesso à jurisdição. Isto porque o R. Julgado recorrido não se manifestou sobre questão essencial ao deslinde da causa levantados pela Fazenda Nacional, atinente ao fato do entendimento do STF, fixado no RE 592.891/ST, Tema 322, referir-se aos insumos, matérias-primas e materiais de embalagem a serem adquiridos de empresas situadas dentro da Zona Franca de Manaus, por empresa situada fora da região; portanto, não seria possível o parcial provimento do recurso da autora/ora recorrida, pois estar situada dentro da ZFM e, portanto, não possui direito ao creditamento” (sic, fl. 3, e-doc. 25).

Salienta que deveria ser “declarada a nulidade dos v. acórdãos impugnados, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja proferido novo julgamento, por infringência ao devido processo legal” (fl. 4, e-doc. 25).

Ressalta que “não foi alterado o entendimento genérico do STF quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de imposto não pago na etapa anterior da cadeia do IPI. O tema 322 consiste numa hipótese excepcionalíssima de reconhecimento de creditamento, fundamentada, exclusivamente no caráter da fornecedora dos insumos, matérias-primas e materiais de embalagens situada na Zona Franca de Manaus, sob fundamento dos arts. 40 do ADCT e 43, § 2º, III da CF” (fl. 5, e-doc. 25).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para que “o acórdão recorrido seja declarado nulo, relativamente às omissões destacadas pela Fazenda Nacional nos seus embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova manifestação sobre a matéria omitida, efetivando-se integralmente a prestação jurisdicional (...), caso assim não entenda o eg. Tribunal, então que o v. acórdão regional seja reformado, uma vez que proferido em flagrante e direta violação aos dispositivos constitucionais supramencionados” (fl. 6, e-doc. 25).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

 Sobre o argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se tem na ementa do julgado:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” ( DJe 16.6.2016).
Este Supremo Tribunal também assentou que, “quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” e que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

5. A alegação da recorrente de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional, nestes termos: 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

6. Em relação à aplicabilidade do Tema 322 da repercussão geral, a Desembargadora relatora, no voto condutor do acórdão recorrido, manteve a sentença de primeiro grau, na qual se reconheceu a possibilidade de “aproveitamento do crédito de IPI [Imposto sobre Produtos Industrializados] na aquisição de insumos, matéria-prima e material de embalagem isentos provenientes da ZFM [Zona Franca de Manaus]”, desde que “o bem tenha tributação positiva na TIPI [Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados]” (fl. 1, e-doc. 18), com os seguintes fundamentos:
“(...) o creditamento de IPI quando o insumo estiver sujeito a alíquota zero, isenção ou não-tributado foi abordado de uma maneira geral no RE n. 398.365, sem análise específica da situação da Zona Franca de Manaus que, como já dito, possui tratamento especial tanto na CF/1988 quanto na legislação ordinária. 
Nesse sentido, o Plenário do STF, em análise do Tema 322, que trata especificamente do ‘creditamento de IPI na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus’, entendeu que ‘(...) como regra geral, no caso de tributo não cumulativo, quando a operação anterior é isenta, não existe direito de crédito em favor do adquirente. No entanto, com relação à Zona Franca de Manaus, é devido o aproveitamento de créditos de IPI, porquanto há na espécie exceção constitucionalmente justificada à técnica da não cumulatividade [CF, art. 153, § 3º, II (3)] que legitima o tratamento diferenciado. A regra da não cumulatividade cede espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil’. É dizer, então, que os benefícios fiscais direcionados á zona franca devem ser os mais amplos possíveis a fim de possibilitar o pleno alcance de seus objetivos institucionais de desenvolvimento regional e diminuição das desigualdades sociais. 
Em suma, o STF fixou o seguinte entendimento no RE 596614/SP (Tema 322), julgado em 25/04/2019 (Informativo/STF n. 938) sob a sistemática da repercussão geral, que confere vinculação obrigatória a juízes e tribunais pátrios (art. 927, III, do CPC/2015): 
‘Há direito ao creditamento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2º, III (1), da Constituição Federal (CF), combinada com o comando do art. 40 (2) do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)’
 Nesse novo cenário, impõe a observância dos critérios estabelecidos, sem mais espaço para discussão sobre o mérito” (fl. 4, e-doc. 18).

Na análise da situação fático-jurídica apresentada neste processo, o Tribunal de origem aplicou, de forma assertiva, a tese fixada no Tema 322 da repercussão geral, para reconhecer a possibilidade de creditamento do IPI na aquisição de insumos, matéria-prima e material de embalagem por empresa situada na Zona Franca de Manaus. Na espécie, não há distinção com as empresas contribuintes situadas em outros Estados da Federação. 

Sobre a impossibilidade de tratamento desigual entre contribuintes enquadrados na mesma situação jurídica, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.832/AM, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou que “não há incompatibilidade do artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975 com os artigos 150, II, e 152 da Constituição, que vedam tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente ou entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino, pois cuida-se de norma excepcional fundada no interesse nacional, consubstanciado no desenvolvimento da região amazônica (RE 592.891, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2019, Tema 322 da Repercussão Geral)” (Plenário, DJe 22.2.2024).

A conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no Tema 322 da repercussão geral, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora